Tribunal: STF
Processo: ARE 1581467
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luciano Augusto Caspani, em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O agravante pleiteia a reforma do julgado impugnado nos exatos termos de seu recurso especial, sem agregar novos elementos capazes de desconstituir a decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, especialmente no que tange à alegação de ausência de prova suficiente do dolo e à retroatividade da norma mais benigna. 3. Há também a questão de saber se a análise das teses apresentadas no recurso especial prescinde de novo exame do arcabouço fático-probatório dos autos, o que tornaria inaplicável o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 5. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria profundo revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável na via eleita, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 6. A retroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito de estelionato não se aplica ao caso, pois há demonstração inequívoca do interesse das vítimas na persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. A revisão de matéria fática é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A retroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito de estelionato não se aplica quando há demonstração inequívoca do interesse das vítimas na persecução penal." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, arts. 2º, 79 e 80; Lei de Execução Penal, art. 66, inciso III, alínea a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no R Esp n. 1.380.645/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 01/02/2019; STJ, AgRg no RHC n. 193.161/RN, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe de 26/9/2024.” (AgRg no Recurso Especial nº 2027783 - SP (2022/0296328-8), 5ª Turma do STJ, Relator Ministro Messod Azulay Neto, j. 11.6.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, LIV, LV, LVII, XXXIX e XL, e 97 da Constituição da República. Assevera que “a decisão do STJ ofende o devido processo legal, pois recusou-se a analisar a existência ou não do elemento subjetivo (dolo) necessário para configuração do estelionato, sem permitir ao recorrente demonstrar a ausência de intenção ilícita”, o que viola o princípio da presunção de inocência. Alega, ainda, que o acórdão recorrido negou vigência ao princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, tendo em vista que a Lei 13.964/2019 passou a exigir representação da vítima para o prosseguimento da ação penal por estelionato (art. 171, § 5º do CP).
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Por sua vez, quanto à retroatividade da lei penal mais benéfica, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou, in verbis:

“[...]
Por fim, quanto à retroatividade da norma mais benigna, este relator foi expresso ao esclarecer que no caso dos autos, há demonstração inequívoca das vítimas na persecução penal, visto que houve registro da ocorrência, apresentação de peça por advogado com requerimento de instauração do inquérito policial e comparecimento em juízo para atos processuais da persecução. Eis os termos da decisão:
‘no que versa sobre a alegada violação ao art. 171, § 5º, do Código Penal, ressalto que o entendimento até então prevalecente no âmbito desta Corte Superior era no sentido da irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP, de modo que o referido dispositivo não seria aplicável às ações penais já instauradas quando do início da vigência da Lei n. 13.964/2019, que ocorreu em 20.23/1/20. Nesse sentido: "A Corte de origem invocou fundamentos para determinar o prosseguimento da ação penal que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a aplicação do art. 171, § 5º, do CP, deve ocorrer somente quando a persecução penal estiver na fase policial, sendo descabida quando oferecida, e recebida, a exordial acusatória, como ocorreu no presente caso" (AgRg no AR Esp n. 1.872.091/DF, Quinta Turma, de minha relatoria, D Je de 16/12/2022, grifei). A questão se encontra, atualmente, no âmbito desta Corte, afetada para julgamento sob o rito dos repetitivos. Confira-se: "Questão de direito a ser definida: 'Retroatividade ou não da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), relativamente à natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), a qual outrora era pública incondicionada e, atualmente, passou a exigir a representação da vítima, como condição de procedibilidade, tornando-se, assim, ação pública condicionada à representação.'" (ProAfR no REsp n. 1.923.354 /SC, DJe de 08/04/2022.) Ocorre, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal analisou a controvérsia e, por maioria, proclamou a retroatividade da norma que estabeleceu a necessidade de representação no crime de estelionato, mesmo quando o recebimento da denúncia é anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019. [...] No referido precedente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a retroatividade deve ser aplicada aos casos em que não conste dos autos a demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Salientou, ademais, que a inexistência dos elementos indicadores do interesse da vítima não é causa automática de extinção da punibilidade do réu, pois, nesses casos, deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação. Fixadas as premissas, verifico que, ainda que se reconheça a retroatividade da norma prevista no § 5º do art. 171 do CP, não há como declarar, no caso, a extinção de punibilidade do recorrente em razão da decadência, pois há nos autos a demonstração inequívoca do interesse das vítimas na persecução penal, visto que houve registro da ocorrência, apresentação de peça por advogado com requerimento de instauração do correlato inquérito policial (fls. 7-10) e comparecimento em juízo para os atos processuais de persecução penal. [...] Em reforço: "Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, como na hipótese em que essa leva o fato ao conhecimento das autoridades públicas responsáveis para apuração dos fatos, tendo comparecido em delegacia e noticiado o estelionato descrito na peça acusatória" (AgRg no RHC n. 193.161/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de 26/9/2024.)
À vista da ausência de argumentos recursais novos, também esta decisão não apresentará fundamento inédito, sendo de toda lógica que se reporte à decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Em sendo assim, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, de vez que neste agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Constata-se que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI. INTIMAÇÃO DAS VÍTIMAS PARA MANIFESTAREM INTERESSE NA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente a ordem, denegando-a no que tange à determinação de retorno dos autos à primeira instância para notificação das vítimas para fins de representação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a demonstração inequívoca do interesse na instauração da ação penal pelas vítimas, diante da aplicação retroativa das alterações determinadas no art. 171, § 5º, do Código Penal, que tornou o crime de estelionato de ação pública condicionada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de norma de conteúdo híbrido, a inclusão do § 5º do art. 171 do Código Penal, que alterou a ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. 5. No presente caso, o inequívoco interesse na continuidade da persecução penal é extraído não apenas da declarações das vítimas em juízo e da habilitação de uma delas como assistente de acusação, mas também da ratificação das alegações finais outrora apresentadas, quando já em vigor as alterações legislativas implementadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 247858 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12-03-2025  PUBLIC 13-03-2025)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO OFENDIDO NO SENTIDO DE VER INICIADA A PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 208817 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA (DJe de 2/5/2023), decidiu que, “sendo a exigência de representação para o crime de estelionato norma processual de caráter híbrido favorável ao acusado [regra incluída no §5º do art. 171 pela Lei 13.964/2019], há de ser aplicada retroativamente aos processos em curso”. Ficou consignado, ainda, que “em cada caso concreto deverá o juízo verificar se houve manifestação da vítima no sentido da persecução penal, que deve ser entendida como representação”. 2. No particular, o Tribunal estadual deixou claro que, “dos elementos extraídos do caderno processual, observa-se a demonstração inequívoca da intenção da vítima em ver o réu devidamente processado”. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). 4. Agravo Regimental provido.” (RHC 236152 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 21-05-2024  PUBLIC 22-05-2024)

No caso concreto, o inequívoco interesse na continuidade da persecução penal é extraído a partir do registro da ocorrência, apresentação de peça por advogado com requerimento de instauração do correlato inquérito policial e comparecimento em juízo para os atos processuais de persecução penal, de modo que não há falar, in casu, em constrangimento ilegal.
Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”

Por fim, quanto à questão acerca da existência de dolo, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelas instâncias de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1567906 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-10-2025  PUBLIC 21-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente